Tribunal: STF
Processo: RMS 36770
Classe: RMS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
E M E N T A



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. VÍCIO DE OMISSÃO NÃO CONFIGURADO. ENFRENTAMENTO DE TODAS AS QUESTÕES NECESSÁRIAS E SUFICIENTES AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. ATO DE MINISTRO DE ESTADO QUE, AO EXAME DE RECURSO ADMINISTRATIVO, MANTEVE O INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. OCUPAÇÃO INCIDENTE EM ÁREA DA UNIÃO, NO ÂMBITO DA AMAZÔNIA LEGAL. GARANTIAS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. CONTROVÉRSIA SOBRE A EXISTÊNCIA DE EXPLORAÇÃO COMUM DE ÁREA SUPERIOR A 1500 HECTARES E A 15 MÓDULOS FISCAIS QUE, PARA SER DIRIMIDA, EXIGIRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA, INCOMPATÍVEL COM A VIA PROCESSUAL ELEITA. 



    1. Inobstante a vocação democrática que ostentam e presente sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, não se prestam os embargos de declaração para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas.



    2. Embargos de declaração rejeitados.